Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutelas de urgência, interposto por MARIA EUNICE PEREIRA DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 115835893), que, nos autos cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela parte agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação apresentada pelo ora agravado, esposando entendimento de que “o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada”. Alegam os agravantes, em síntese, que restou garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a declaração pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947 e na ADI no 5348, de inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária e da aplicação do IPCA-E para tanto. Salientam que a correção monetária é matéria de ordem pública não encontraria óbice no Tema 733 “porque diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz, conforme dito, questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso”, bem assim que “(...)pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC.” Acrescentam que “(...) andou mal o juízo a quo ao determinar que a correção monetária seja calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito (...)”. Ademais, asseveram que não há falar em preclusão nem em coisa julgada, pois, a posterior declaração de inconstitucionalidade relacionada ao índice de correção monetária a ser utilizado faz incidir a cláusula rebus sic stantibus, tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido (STJ) no REsp 1205946/SP (Tema 491), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Consignam que “da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Acrescentam que esta Corte de Justiça tem admitido a relativização da coisa julgada para que seja aplicado o IPCA-E nas condenações contra a Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública. Tecem breves argumentos acerca dos requisitos das tutelas de urgência vindicadas. Ao final, buscam, em sede de provimento provisório, a “(...) concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência.” No mérito, a confirmação das tutelas de urgência requestadas. O preparo foi recolhido (ID 33611287). Na decisão de Id 33655719, deferi a liminar postulada para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Foram apresentadas contrarrazões (ID 34374310). O recurso foi levado à e. Turma, ocasião em que foi provido “para, reformando a decisão recorrida, determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição a TR, deferindo a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação do referido índice e, assim, dar prosseguimento ao cumprimento de sentença”, conforme se verifica no acórdão de ID 35737297. Inconformado com o resultado do julgamento, o agravado (Distrito Federal) opôs embargos de declaração no ID 36252804, no qual busca a concessão de efeitos modificativos ao acórdão, em vista de “reverter o julgamento em favor do ora embargante”. É o relatório do necessário. Decido. Em complemento, destaco que no ID 36947871, após consulta aos autos de origem (n. 0710118-36.2021.8.07.0018), proferi o seguinte despacho: “Vistos, etc. Diante da renúncia parcial de crédito por parte da agravante, operada na origem (autos 0710118-36.2021.8.07.0018 - ID 123467691), renúncia essa que foi devidamente homologada pela decisão de ID 128298555 havida também naqueles autos, intime-se o Distrito Federal para dizer se mantém o interesse no julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão nestes autos do agravo de instrumento ou se vislumbra eventual perda de interesse, à vista da prejudicialidade no caso concreto. Prazo: 10 (dez) dias já observada a dobra legal. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator”. No ID 37523729, embora sem fundamentar, o embargante compareceu aos autos para dizer que possui interesse no prosseguimento do julgamento do recurso, sem se manifestar de forma efetiva quanto ao teor do reportado despacho. Pois bem. Conforme adiantado, a parte agravante, ora embargada, renunciou ao valor excedente na origem (autos n. 0710118-36.2021.8.07.0018), de modo a viabilizar o pagamento, inclusive, via RPV. A renúncia foi devidamente homologada pelo i. juiz, nos seguintes termos (ID 128298555 daqueles autos): “Vistos etc. Homologo a renúncia ao valor excedente, viabilizando o adimplemento por meio de RPV, conforme solicitado pela parte credora, na petição de ID 123467691. Expeçam-se as RPVs. Após o pagamento dos requisitórios, arquivem-se os autos, observando as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de junho de 2022 14:04:00. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA Juiz de Direito”. Portanto, a discussão que o Distrito Federal busca prorrogar já não produzirá qualquer efeito que lhe aproveite, de modo que os embargos de declaração opostos no ID 36252804 ficaram irremediavelmente prejudicados. Logo, dispensam-se maiores delongas para se apurar que, a rigor, houve perda do interesse recursal, no caso, não apenas do Distrito Federal, mas da própria agravante, pois a renúncia parcial operada na origem torna estéril qualquer discussão no bojo do presente agravo de instrumento, certo, todavia, que em relação ao agravo de instrumento, porque já foi julgado, a perda de interesse não traduz efeito prática nesta fase do recurso. Assim, de qualquer modo, em arremate, desponta prejudicado o objeto do recurso de embargos de declaração oposto pelo Distrito Federal, tornando-se inútil doravante a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada por qualquer das partes recorrentes, de modo que, notadamente, reforce-se, o Distrito Federal perdeu o seu interesse nesta via recursal. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse recursal. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, sem prejuízo da devida comunicação ao Juízo de origem. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator